Tribunal: CARF
Processo: 10140.721247/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721247/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.474 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MAIS FACIL CONSULTORIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
MULTAS DE MORA MULTA DE OFÍCIO.
Excluídas do Simples Nacional, as empresas sujeitar-se-ão, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sendo que os créditos tributários
apurados serão acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando o pagamento
for efetuado antes do início de procedimento de ofício.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que já foram objeto de julgamento em
processo específico, já assumindo caráter de definitividade no âmbito administrativo. Na parte
conhecida, também por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721247/2012-64
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721247/2012-64

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 51.008.946-1, competência 01/2009 a
13/2009, de contribuições sociais previdenciárias no valor total (com juros e multa de ofício) no
valor de R$ 1.186.952,38, consolidado em 11/04/2012 (fl. 03).
Conforme Relatório Fiscal (fls. 15 a 18), como resultado das investigações
fiscais, detectou-se que outras empresas estiveram interligadas por possuírem interesses comuns
numa relação negocial de fato, constituindo, assim, um grupo econômico de fato.
A ação fiscal estendeu-se a todas as empresas, as quais são geridas pelo casal
Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, com suporte técnico do contador Luiz
Fernando Ferreira da Silva. São elas: 1 - Contafacil Serviços Expressos Ltda – EPP; 2 -
Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda – ME; 3 - Contafacil-MS Cobranças
Atendimentos e Serviços Ltda – ME e 4 - Pagueaqui Recebimento e Serviços Ltda – EPP; 5 -
Contafácil-ES Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda-ME.
O Auto de Infração refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes às rubricas "Empresa" e SAT/RAT, com incidência sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais apuradas nas folhas de pagamento e
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. Diante da
constatação e caracterização de grupo econômico de fato e da consideração da receita bruta do
grupo, elaborou-se representação fiscal, propondo a exclusão do contribuinte do regime
tributário Simples Nacional.
Mais Fácil Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-ME, e também Arthur
Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, apresentaram Impugnação (fls. 434 a 454), alegando
que:
a) Não houve descrição dos fatos que implicariam a atribuição de
responsabilidade tributária a Arthur Lemos Nogueira, sócio administrador da impugnante, e
Deyse Liliana Faccin, que não possui vínculo com a impugnante. Não foi demonstrado excesso
de poder, infração de lei, do contrato social ou do estatuto da empresa;
b) A exclusão do Simples Nacional somente se torna eficaz a partir do seu trânsito
em julgado administrativo;
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721247/2012-64

c) Há que se reconhecer a impossibilidade de aplicação da multa prevista pelo art.
35 da Lei n. 8.212/1991. Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, ficará sujeita ao
recolhimento dos valores tributários devidos acrescidos, tão somente, de juros de mora,
consoante art. 32, § 1o, da Lei Complementar 123/2006;
d) A autoridade fiscal não provou a configuração de grupo econômico.
O Acórdão 04-30.524 – 4a Turma da DRJ/CGE, em Sessão de 30/01/2013 (fls.
490 a 516) julgou pela improcedência da impugnação. Entendeu-se que os procedimentos
atinentes ao ato de exclusão de empresas do Simples Nacional devem ser contestadas em
processo próprio. Manteve-se o grupo econômico e a responsabilidade do sócio administrador
(sócio de fato). Julgou-se também que os créditos tributários devem ser acrescidos tão-somente
de juros de mora quando o pagamento for efetuado antes do início de procedimento de ofício.
Consta Embargos de Declaração (fl. 519-520) afirmando haver contrariedade
entre a fundamentação empregada no voto e a decisão do julgado, considerando que houve
julgamento de mérito. O Acórdão 04-31.422 – 4a Turma da DRJ/CGE, em Sessão de 11/04/2013
(fls. 522 a 551), retificou o texto, mantendo improcedente a impugnação.
Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, e também Arthur Lemos
Nogueira e Deyse Liliana Faccin, interpuseram Recurso Voluntário (fl. 572 a 597) alegando o
que segue:
a) ausência de fundamentos para amparar a exclusão do Simples Nacional;
b) ilegalidade na aplicação das multas de mora e de ofício, com violação do art.
32, §1o da LC 123/2006;
c) indevida atribuição de responsabilidade tributária em grau de solidariedade
entre as empresas do grupo econômico;
d) impossibilidade de imputação de solidariedade dos sócios-administradores a
Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin.
Na Resolução n. 2201-000.245, em Sessão de 15/03/2017 (fls. 606 a 615)
Considerando que o lançamento em análise dependia do desfecho do processo
10140.721139/2012-91, converteu-se o julgamento em diligência para que ficasse o processo
sobrestado até o trânsito em julgado daquele processo.
Em Sessão de 09/12/2020 o Processo 10140.721139/2012-91, no Acórdão 1301-
004.946 (fl. 616 a 626) foi negado provimento ao Recurso Voluntário, entendendo-se pela
exclusão do Simples Nacional da empresa cujos sócios participam da administração de outras
empresas, quando compõem grupo econômico e cuja receita bruta excede o limite legal.
No Despacho de Encaminhamento (fl. 628) consta o registro de exclusão no
portal do Simples Nacional e a propositura do arquivamento dos autos.
É o relatório.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721247/2012-64

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, posto que os recorrentes foram cientificados da
decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/CGE no dia 24/04/2013, iniciando-se a contagem do
prazo legal de 30 dias em 25/04/2013 e ultimando-se em 24/05/2013, data do protocolo (fl. 572).
Conforme consulta no Comprot – Comunicação e Protocolo do Ministério da
Fazenda, o processo de Exclusão do Simples foi arquivado em 2021:
Movimentado em: 28/09/2021 Sequência: 0015 RM: 53923. Origem: 01.18259-5
DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-BSA-DF. Destino: 01.15231-9 ARQUIVO
DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Dada a decisão no Acórdão 1301-004.946 (fl. 616 a 626), que encerra o motivo do
sobrestamento constante na Resolução n. 2201-000.245 (fls. 606 a 615), apto está o processo
para julgamento.
Exclusão do Simples Nacional
Acerca da exclusão da empresa do Simples Nacional, já houve decisão nesse
sentido mantendo a expedição do Ato Declaratório no 15, de 21 de maio de 2012, com efeitos
retroativos a 01/07/2007, que excluiu a recorrente do Simples Nacional, como se observa pela
ementa abaixo:
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Ano-calendário:
2007
EXCLUSÃO.
PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS. EXCESSO DE
RECEITAS É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da
administração de outra empresa nessa modalidade e cuja receita bruta total excede o
limite legal. (Processo n° 10140.721137/2012-01, Acórdão n° 1301- 004.820)
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão do contribuinte do SIMPLES
já foi julgado, não há que se falar em sobrestamento do feito, pois, ainda que não houvesse
decisão, a constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de
exclusão da empresa do regime do SIMPLES, não implica em suspensão de processo
administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído.
Ademais, “a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão”, nos termos da Súmula CARF n° 77.
Desta feita, a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo próprio e não
neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias.
No mais, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do Simples é
determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por suposta ofensa ao Princípio
da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que extrapola a competência material do Processo
Administrativo Fiscal.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721247/2012-64

Multas de mora e de ofício
O sujeito passivo também alega que somente poderia ser acrescido os juros de
mora, com base no art. 32, § 1°, da LC 123/2006, posto que entende ser inaplicável as multas de
mora e de ofício, previstas no art. 35 da Lei n. 8.212/1991.
Contudo, a partir do período em que se processam os efeitos da exclusão as
empresas excluídas do Simples Nacional sujeitam-se às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas (art. 32, § 1o, da Lei Complementar 123/2006).
Posto isto, os créditos tributários só serão acrescidos apenas de juros de mora
quando o pagamento for efetuado antes do início de procedimento de ofício, o que não se
verifica no caso dos autos.
Em relação a suposta aplicação do art. 160, caput, do CTN, também não há nos
autos notícia de pagamento das diferenças exigidas após a intimação da decisão definitiva nos
autos do Processo de Exclusão do Simples Nacional.
Solidariedade entre as empresas do grupo econômico
Já se demonstrou-se em sede do Processo 10140.721139/2012-91 a configuração
de grupo econômico de fato, havendo diversos elementos convergentes que demonstram que
Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin constituíram empresas ora em seus próprios
nomes, ora em nome de filhos menores, ora em nome de pessoas com as quais possuem elevado
grau de parentesco, promovendo, inclusive, alternância destas pessoas nos quadros societários e
um frequente revezamento de endereços de suas sede, com o escopo de pulverizar receitas e
usufruir de forma indevida do tratamento tributário privilegiado destinado às empresas optantes
do Simples.
Visto isso, não há dúvida quanto à configuração de grupo econômico entre as
empresas, o que enseja a responsabilidade solidária entre seus componentes.
Cabe observar que o Processo n. 10140.721139/2012-91, no Acórdão 1301-
004.946, em Sessão de 09/12/2020, julgou a exclusão do Simples com o argumento da
composição do grupo econômico. Não cabe aqui a análise da exclusão do Simples, seja porque o
tema já foi discutido em processo próprio, seja porque não é de competência desta Seção.
Solidariedade a Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin
Em que pese as alegações trazidas pelos responsáveis solidários, entendo como
correta a atribuição de sujeição passiva a Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, nos
termos do art. 124, inc. I, do CTN, que pressupõe o interesse comum dos sócios e
administradores na situação vinculada ao fato jurídico tributário, eis que a prova dos autos
demonstra exaustivamente que concorreram para a prática do ato ilícito, estando vinculados,
portanto, ao fato tributário.
Neste ponto vale ressaltar que a pessoa física, que embora não conste no quadro
societário da empresa, que efetivamente se apresente como sua administradora praticando atos de
gestão, responde solidariamente, visto que possui interesse comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721247/2012-64

Constatado que Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin eram
administradores das sociedades integrantes do grupo familiar, ainda que, em determinado
período, seja na qualidade de administrador de fato, tem-se que participavam em conjunto da
materialidade do fato gerador, havendo interesse comum na sua ocorrência, o que autoriza a
aplicação do art. 124, I, do CTN.
Consta, também, no Acórdão 1301-004.946, Relator Conselheira Bianca Felicia
Rothschild, Sessão de 09/12/2020, Processo Administrativo de Exclusão do Simples Nacional –
Processo 10140.721139/2012-91, a seguinte afirmativa e que corrobora o raciocínio exposto:
(fl. 981) Com efeito, verifica-se que o casal Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana
Faccin, e seus filhos e parentes, com suporte técnico do contador Luiz Fernando
Ferreira da Silva (v. Representação Fiscal de fls. 439-453, geriram um grupo de
empresas, a saber: Contafácil Serviços Expressos Ltda – EPP; Maisfácil Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda – ME; Contafácil-MS Cobranças Atendimentos e Serviços
Ltda – ME; Pagueaqui Recebimento e Serviços Ltda. – EPP; e Contafácil-ES Cobranças
Atendimentos e Serviços Ltda. - ME.
(fl. 986) Constata-se, ademais, que a sociedade foi constituída em 06/05/2008 (v.
contrato constitutivo, fls. 356-358), pelos sócios Valdomiro Flores Nogueira (pai de
Arthur Lemos Nogueira) e Arthur Lemos Nogueira Filho, filho de Arthur Lemos
Nogueira e Deyse Liliana Faccin, que era menor impúbere e foi representado pelos pais.
Em 16/12/2010 os sócios foram substituídos pelo casal Arthur Lemos Nogueira e Deyse
Liliana Faccin (v. alteração contratual, fls. 359-362), que administravam a empresa (v.
cláusula sétima, fls. 360). Na verdade as empresas eram administradas pelo casal
ostensivamente ou por meio dos filhos e do pai de Arthur Lemos Nogueira. Valdomiro
Flores Nogueira também foi sócio da Contafacil-ES Cobranças Atendimentos e
Serviços Ltda. (fls. 376-378 ) exercendo sua administração (cláusula sétima, fls. 377),
juntamente com Arthur Filho, representado pelos pais.
Por fim, entendo que a autoridade fiscal demonstrou claramente a existência do
grupo econômico de fato, constituído com o intuito de pulverizar receitas e usufruir de forma
indevida o tratamento privilegiado destinado às empresas optantes do Simples, com a correta
atribuição da responsabilidade solidária, com amparo no inciso I do art. 124 do Código
Tributário Nacional e art. 30, IX, da Lei 8.212/1991, em relação às pessoas jurídicas integrantes
do grupo econômico.
Ante o exposto, visto que os recorrentes repetem os argumentos de defesa tecidos
em sua impugnação, não apresentando fato novo relevante ou qualquer elemento novo de prova
capaz de modificar o entendimento exarado anteriormente, considero correto o lançamento
tributário.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso voluntário, dado tratar de temas
já julgados em processo especifico, assumindo caráter de definitividade no âmbito
administrativo. Na parte conhecida, quanto ao mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721247/2012-64

Fl. 638
DF CARF MF
Original